Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DA GUARDIÃ FÁTICA DA MENOR. ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL. AJUIZAMENTO EM FORO DIVERSO. CONTROVÉRSIA. REMESSA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. Consoante regra exposta no artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demandas nas quais haja interesse de menor de idade será: I) do domicílio dos pais ou responsável, ou, II) do lugar em que se encontrar a criança ou adolescente, no caso da falta dos pais ou responsável. Demonstrado nos autos que o menor, autor da demanda, é domiciliado em foro diverso do escolhido para a propositura da ação, cabe ao magistrado, atento ao melhor interesse da criança, averiguar as razões da opção, sendo a remessa dos autos, a partir de análise superficial do endereço declinado, a opção menos recomendável. Não obstante a regra prevista no artigo 147, do Estatuto da Criança e Adolescente seja especial, prevalecendo em face das regras gerais, devem ser observadas as peculiaridades em cada caso concreto, a fim de que prevaleça na hipótese o melhor interesse do menor.